Tribunal: TJDFT
Processo: 0719644-52.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2020-05-21

Ementa:
Número do processo: 0719644-52.2019.8.07.0000 e 0719649-74.2019.8.07.0000 Classe judicial: PETIÇÃO CÍVEL (241) REQUERENTE: UNIMED SEGUROS SAUDE S/A REQUERIDO: LUIZ GUILHERME DE PAULA MEDEIROS DESPACHO Cuida-se de petições apresentadas pela UNIMED SEGUROS SAUDE S/A, com pedido de atribuição de efeito suspensivo às apelações por ela interpostas, contra sentença proferida pelo Juízo da 21a Vara Cível de Brasília, o qual julgou conjuntamente as ações n. 0703254-84 e 0701152-16. Na ocasião, foi deferido parcialmente o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos apelos, apenas para determinar que a tutela de urgência deferida na sentença seja cumprida no prazo de 20 (vinte) dias, a contar da intimação da presente decisão. Foram opostos embargos declaratórios, os quais foram rejeitados (ID 12166958). Após, foram interpostos agravos internos, os quais foram improvidos (ID 14631689). Nota-se que as apelações no 0703254-84 e 0701152-16 já foram distribuídas e recebidas por este Desembargador, em 8/11/2019. Com isso, a presente petição deixa de surtir os efeitos desejados, devendo ser anexada às apelações cíveis 0703254-84 e 0701152-16. À Secretaria da 2a Turma Cível, para que cumpra o previsto no art. no 251, § 3o, do Regimento Interno e, após, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Brasília, 13 de maio de 2020. Desembargador JOÃO EGMONT Relator